Tribunal: TJSP
Processo: 1002084-69.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – BEM MÓVEL – Aquisição de veículo objeto de apropriação indébita – Veículo que havia sido locado pela ré a terceiro, que não o restituiu após o término da locação – Alegação do autor de que é adquirente de boa-fé devendo ser convalidada a venda – Afastamento – Posse viciada desde a origem, que impede a validade dos atos posteriores - Improcedência da ação –

Ementa:
APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – BEM MÓVEL – Aquisição de veículo objeto de apropriação indébita – Veículo que havia sido locado pela ré a terceiro, que não o restituiu após o término da locação – Alegação do autor de que é adquirente de boa-fé devendo ser convalidada a venda – Afastamento – Posse viciada desde a origem, que impede a validade dos atos posteriores - Improcedência da ação – Procedência da reconvenção – Adquirente lesado que pode exigir indenização contra quem lhe alienou a coisa - Majoração da verba honorária de 10% para 15%, sobre a soma dos valores atualizados das demandas inicial e reconvencional, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso do autor desprovido.